Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720239-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: CRISTIANO BRAGHIN D E S P A C H O Inclua-se como agravada a credora VIVIAN REGINA DA SILVA que também integra a lide na instância de origem. Após, intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora